Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. HABITUALDADE. DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESENTENDIMENTO. NORMALIZAÇÃO DE CONDUTAS INTIMIDATÓRIAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua locomoção ou perturbem sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente a prática de múltiplos atos com elevada intensidade intimidatória.
2. A habitualidade das condutas é elemento essencial do tipo penal, não sendo necessário que os atos ocorram em dias distintos, desde que causem temor e instabilidade à vítima.
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhos e provas documentais, conforme entendimento jurisprudencial e protocolos de julgamento em perspectiva de gênero.
4. A tentativa de justificar as condutas com desentendimentos sobre os cuidados do filho em comum não procede, pois as provas evidenciam controle, cobranças insistentes, afirmações depreciativas e vigilância do comportamento da vítima, além de restrição à sua liberdade. Não se deve admitir a normalização de comportamentos intimidatórios e violentos do ex-marido em relação à ex-mulher.
5. Recurso conhecido e não provido.